Tribunal: TJDFT
Processo: 0731452-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À PROMESSA DE RESULTADO COM PRAZO. NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não se observa omissão por parte do egrégio Colegiado, quanto à análise do acervo probatório produzido nos autos, uma vez que, ao examinar a controvérsia recursal e firmar o entendimento de que o serviço prestado representaria obrigação de meio, baseou-se expressamente na prova pericial produzida nos autos e demais provas documentais juntadas pelas partes litigantes, tendo concluído, ao final, pela inexistência de falha na prestação do serviço ou nas informações prestadas.
3. Não estando configurada a omissão apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.